Tribunal: CARF
Processo: 10840.721701/2018-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. DEVER DE ASSISTÊNCIA.
Os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo quando o responsável pelo sustento da família não rompe o vínculo conjugal e deixa a residência comum de forma temporária em razão do trabalho não possuem natureza de obrigação de prestar alimentos, não sendo dedutíveis da base de cálculo dos rendimentos sujeitos ao IRPF como gastos de pensão alimentícia.
Os pagamentos realizados em razão de Ação de Oferta de Alimentos quando a relação conjugar não é rompida são pagamentos decorrentes do poder familiar e do dever de sustento e assistência mútua entre os cônjuges, capitulados nos artigos 1.566 e 1.568 do Código Civil Brasileiro, e não do dever obrigacional de prestar alimentos.
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
A notificação de lançamento foi emitida por autoridade competente, apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o enquadramento legal da infração e a descrição dos fatos expressos de modo claro, permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele atribuídos, não procedendo a arguição de nulidade.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2.
JUROS À TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721701/2018-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.300 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
ARTUR HENRIQUE LOFFLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA
SOCIEDADE CONJUGAL. DEVER DE ASSISTÊNCIA.
Os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo quando o responsável pelo
sustento da família não rompe o vínculo conjugal e deixa a residência comum
de forma temporária em razão do trabalho não possuem natureza de obrigação
de prestar alimentos, não sendo dedutíveis da base de cálculo dos rendimentos
sujeitos ao IRPF como gastos de pensão alimentícia.
Os pagamentos realizados em razão de Ação de Oferta de Alimentos quando a
relação conjugar não é rompida são pagamentos decorrentes do poder familiar
e do dever de sustento e assistência mútua entre os cônjuges, capitulados nos
artigos 1.566 e 1.568 do Código Civil Brasileiro, e não do dever obrigacional
de prestar alimentos.
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
A notificação de lançamento foi emitida por autoridade competente,
apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o
enquadramento legal da infração e a descrição dos fatos expressos de modo
claro, permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele
atribuídos, não procedendo a arguição de nulidade.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2.
JUROS À TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721701/2018-85
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.300 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721701/2018-85

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados
no Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
Trata-se o presente processo decorrente da Notificação de Lançamento de Imposto
de Renda da Pessoa Física (IRPF) no. 2014/369315388692451 (e-fls. 38/43), referente à
Declaração de ajuste do IRPF 2014, ano-calendário 2013, lavrada para cobrança do IRPF
Suplementar, multa de ofício e juros de mora, em razão de ter sido verificada a infração
consistente em dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública. Vale
a leitura da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal:
Por meio da intimação SEFIS MALHA PF no 198/2018, Artur H. Loffler foi intimado a
apresentar, entre outros, cópia da sentença relativa à pensão alimentícia judicial
declarada e os pagamentos no ano-calendário de 2013. No dossiê 10010.036163/0518-
17, apresentou cópia de Ação de Oferta de Alimentos; entretanto, referente aos
pagamentos dessa pensão em 2013, anexou comprovante de rendimentos e IRRF do
ano-calendário de 2016 e planilha de desconto de pensão alimentícia dos meses de
dezembro/15 a novembro/16. Não obstante, passa-se a análise da dedutibilidade dessa
pensão.
O contribuinte apresentou o Acordo de Alimentos homologado judicialmente -
pensão alimentícia ao filho e à esposa. Observa-se que pagamentos realizados em
virtude de acordo homologado judicialmente, nos autos de Ação de Oferta de
Alimentos, quando a pessoa responsável pelo sustento da família não deixe a
residência comum, não possuem natureza de obrigação de prestar alimentos e,
portanto, não podem ser utilizados para a dedução da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, como pensão alimentícia.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.300 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721701/2018-85

Tais pagamentos são decorrentes do poder de família e do dever de sustento, assistência
e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos e não do dever obrigacional de
prestar alimentos. As despesas provenientes do poder de família são contempladas com
a possibilidade de dedução em campo próprio da declaração, como dedução de
dependentes, despesas médicas e com instrução.
Não se vislumbra qualquer necessidade de acordo de pensão alimentícia para que
o interessado possa acudir financeiramente sua família, mas apenas conclui-se pela
nítida intenção de obtenção de desconto tributário com evidente prejuízo ao erário.
Assim, é de se glosar o valor pleiteado por falta de previsão legal pois é fruto de
uma liberalidade entre as partes, sem lastro nas normas do direito de família.
(grifos acrescidos)
O Recorrente foi cientificado o lançamento, conforme comprova AR à e-fl. 44, em
11/06/2018. Em 21/06/2018, o Recorrente apresentou Impugnação (e-fls. 2/36), com os seguintes
argumentos, em síntese:
DA REGULAR DEDUÇÃO DOS ALIMENTOS PAGOS DA BASE
DE CÁLCULO DO IRPF
 Alega terem sido pagos os valores de R$ 25.504,78 para a alimentanda
Elaine Cristina Botelho Loffler e o mesmo valor para seu filho Artur
Eduardo Botelho Loffler, a título de pensão alimentícia, conforme acordo
judicialmente homologado nos autos do processo no. 0955105-
54.2012.8.26.0506;
 Sustenta que a Oferta Judicial de Alimentos, paga nos termos do artigo 24
da Lei no. 5.478/68, tem os mesmos efeitos da pensão alimentícia, pois se
sujeitam às mesmas regras, podendo, inclusive, o Recorrente ser preso por
desobediência, caso não pague os alimentos;
 Destaca que os valores foram descontados de sua folha de pagamento em
benefício dos alimentandos;
 Sustenta que não cabe à Administração tributária verificar se os alimentos
pagos pelo Recorrente se enquadram ou não nas normas de direito de
família, e sim à autoridade judiciária;
 Que a Administração se sujeita ao princípio da legalidade, de modo que o
administrador deve motivar seus atos, sob pena de invalidação, e que a
autoridade fiscal não pode criar hipóteses de incidência do tributo;
 Ressalta o texto do art. 78 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR) e reitera que as pensões alimentícias foram
pagas conforme acordo judicial devidamente homologado;
 Cita julgados do CARF sobre pensão alimentícia e alimentos provisórios;
DO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO
 Sustenta que a penalidade de 75% aplicada teria caráter confiscatório;
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.300 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721701/2018-85

 Alega, ainda, que o crédito tributário constituído em seu favor, equivale a
praticamente 1/3 de seus rendimentos anuais, o que o torna praticamente
insolvente e sem alimentos, de modo que é uma tributação que excede a
capacidade econômica do contribuinte, devendo ser considerada
confiscatória;
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC
 Sustenta a inconstitucionalidade da taxa SELIC;
 DA BASE DE CÁLCULO DO IRPF
 Ad argumentandum tantum, caso seja mantida a glosa, requer a dedução
dos valores a título de dependência (esposa e filho), reduzindo o tributo a
ser adimplido.
Em 26/06/2020, a 5a Turma da Delegacia de Julgamento em Florianópolis
proferiu o Acórdão no. 07-47.087 (e-fls. 48/55), julgando improcedente a impugnação e
mantendo o crédito tributário (sem ementa). O Recorrente foi intimado em 22/06/2021,
conforme AR (e-fls. 61).
Em 22/07/2021, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 64/78), com
os seguintes argumentos, em síntese:
DOS FATOS
 Esclarece que o Recorrente atendeu à fiscalização e apresentou os
documentos quando solicitado;
 Que mesmo após a apresentação das cópias do processo judicial
homologando a oferta de alimentos, a fiscalização houve por bem manter a
glosa, que foi também mantida pela Delegacia;
PRELIMINARMENTE
 Alega que o agente fiscal deve apontar a base legal que proporcione a
sustentação do ato administrativo, sob pena de invalidação, e que está
impedido de criar hipóteses de incidência tributárias não previstas na
legislação;
 Subordinar a Ação de Oferta de Alimentos à dissolução da sociedade
conjugal parece-nos contrária ao ordenamento jurídico brasileiro, uma vez
que se o fosse, os Tribunais impediriam referida ação de oferta de
alimentos e não permitiriam a prestação de alimentos por força da
atividade profissional exercida pelo Impugnante que o faz se ausentar com
frequência do seu lar, por exemplo;
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.300 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721701/2018-85

DO DIREITO E DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO
QUE
JULGOU
IMPROCEDENTE
A
IMPUGNAÇÃO
-
CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO
Da regular dedução dos alimentos pagos da base de cálculo do IRPF
 Através de sentença transitada em julgado fora homologado pelo MM. Juiz
da 3o Vara de Família e Sucessões – autos n. 0955105-54.2012.8.26.0506,
alimentos a seu filho e sua cônjuge, por força de suas atividades
profissionais que ocasionou com sua transferência para outra cidade, tendo
sido, inclusive, determinado a expedição de ofício a Polícia Militar do
Estado de São Paulo para descontar respectivos valores em folha de
pagamento e depositá-los em conta direcionada única e exclusivamente
aos alimentados;
 A obrigação de prestar alimentos existe independente da condição de
casado, bastando para tanto, a falta de assistência material para justificar e
embasar a prestação de alimentos);
 A oferta judicial de alimentos é possível e lícita sempre que a parte que
responde pelo sustento da família, por qualquer motivo, quiser ou precisar
deixar a companhia dos seus familiares, poderá informar ao juízo os seus
rendimentos, comprovando-os de preferência, e pedir que sejam arbitrados
os valores das pensões respectivas. O Juiz, depois de ouvir os interessados,
fixará a pensão, a forma e dia do seu pagamento ou, ainda, o desconto em
folha, em conformidade com o art. 24 da Lei no. 5.478/68;
 Cita a IN SRF 15/2001, o Regulamento do IR e a Lei no. 9.250/95, que não
fazem menção à necessidade de o pagamento ser feito por pessoas
divorciadas nem restringem o pagamento de alimentos e pensão
alimentícia a pessoas divorciadas ou não casadas;
Do fundamento de que a oferta de alimentos fora efetivada por mera
liberalidade entre os envolvidos – inverdade
 A pensão alimentícia, efetivamente descontada do Recorrente, está
prevista em Sentença Judicial, transitada em julgada, cujo trâmite se deu
na 3o Vara de Família e Sucessões da Comarca de Ribeirão Preto/SP;
 A oferta de alimentos fora efetivada em juízo para não permitir que os
alimentados passem por alguma necessidade, no momento em que o
Recorrente estiver longe dos alimentados por força de suas atividades
laborais;
 Logo, não há que se falar em “mera liberalidade entre as Partes”, vez que
se trata de Decisão Judicial a ser rigorosamente cumprida, ainda que
objeto de pedido em ação de oferta de alimentos;
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.300 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721701/2018-85

 Cita o Perguntas e Respostas da RFB, que traz o seguinte: 313 – As
pensões pagas por liberalidade, ou seja, sem decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente são dedutíveis?” “as pensões pagas por
liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal”.
Oferta de alimentos fora efetivada com lastro nas normas do direito
de família
 Sustenta que é equivocada a justificativa dada pelo Auditor fiscal e no
acórdão recorrido para efetivar o lançamento de que os alimentos pagos
não possuem lastro nas normas do direito de família, visto que o pedido foi
peticionado, atendendo o preceito do artigo 319, do Novo Código de
Processo Civil, assinada por Profissional de Direito, distribuída e
sentenciada por Autoridade competente, ou seja, um Juiz de Direito, e com
aquiescência de um Promotor de Justiça, portanto, da maneira mais
transparente possível e dentro da legalidade, inclusive com determinação
judicial para expedição de Ofício à Fonte Pagadora do Recorrente;
 Cita julgados do CARF sobre o tema;
 Alega que os efeitos tributários da pensão alimentícia citada no artigo 8o,
inciso II da Lei Federal 9.250/95 são os mesmos para os alimentos
provisórios, provisionais e definitivos ou ainda aqueles decorrentes de
acordo homologados judicialmente, ainda que alimentos ofertados.
 Cita Súmula CARF no. 98;
DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO
 Sustenta que a penalidade de 75% aplicada teria caráter confiscatório;
 Alega, ainda, que o crédito tributário constituído em seu favor, equivale a
praticamente 1/3 de seus rendimentos anuais, o que o torna praticamente
insolvente e sem alimentos, de modo que é uma tributação que excede a
capacidade econômica do contribuinte, devendo ser considerada
confiscatória;
DA BASE DE CÁLCULO DO IRPF
 Ad argumentandum tantum, caso seja mantida a glosa, requer a dedução
dos valores a título de dependência (esposa e filho), reduzindo o tributo a
ser adimplido;
REQUERIMENTOS
 Requer o recebimento do recurso com acolhimento de preliminar para
cancelar os lançamentos efetivados;
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.300 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721701/2018-85

 Em sendo ultrapassada a preliminar suscitada, o recurso deverá ser
acolhida com a determinação de anulação dos lançamentos relativos às
glosas de Dedução a Título de Pensão Alimentícia, cancelando-se o débito
fiscal reclamado, reformando o acórdão proferido;
 Não sendo este o entendimento e em sendo mantido o lançamento, ora
impugnado requer o cancelamento da multa de 75%, bem como reduzir a
base de cálculo no valor previsto pela legislação a título de dependência
para os alimentados.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
2. Preliminar
O Recorrente alega que o agente fiscal deve apontar a base legal que proporcione
a sustentação do ato administrativo, sob pena de invalidação, e que está impedido de criar
hipóteses de incidência tributárias não previstas na legislação. Sustenta que, subordinar a Ação
de Oferta de Alimentos à dissolução da sociedade conjugal contraria o ordenamento jurídico
brasileiro.
Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende integralmente aos
preceitos do artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigos 11 e 59 do Decreto no
70.235/1972, contendo o enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara,
permitindo ao contribuinte conhecer a infração que lhe está sendo atribuída. Ademais, ele pôde
apresentar sua defesa, garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e
à ampla defesa.
Da leitura da autuação, não vislumbro obscuridade na descrição dos fatos. A
notificação aponta a dedução indevida de pensão alimentícia e, na complementação da descrição
dos fatos, explica que a glosa decorreu do entendimento de que o Acordo de Alimentos
homologado judicialmente não corresponde à obrigação de prestar alimentos e não pode ser
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.300 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721701/2018-85

utilizado para dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, como pensão
alimentícia.
O lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância do disposto na
legislação tributária, tendo o contribuinte, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase
litigiosa do procedimento. Nenhum ato administrativo dificultou ou impediu o interessado de
apresentar sua defesa e não foi violado qualquer direito assegurado pela Constituição Federal.
Da leitura da impugnação e do recurso voluntário, fica evidenciado que o
contribuinte teve pleno conhecimento da autuação ao contrapô-la com suas alegações. O autuado
teve, portanto, pleno conhecimento do ilícito tributário e pôde exercer, sem qualquer restrição,
seu direito de defesa, não tendo havido qualquer óbice ou omissão da autoridade lançadora.
O argumento de que os valores pagos em decorrência da Ação de Oferta de
Alimentos correspondem ao pagamento de pensão alimentícia passível de dedução será analisado
como argumento de mérito.
Por todo o exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita
observância das normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar a preliminar de
nulidade da autuação.
3. Das Deduções de Pensão alimentícia decorrentes de Ação de Oferta de
Alimentos
O Recorrente sustenta o seu direito de deduzir os valores pagos em favor de sua
esposa e filho por meio de acordo homologado em Ação de Oferta de Alimentos, como se
alimentos fossem. A referida ação foi ajuizada em razão de o Recorrente se ausentar com
frequência e por longos períodos, diante da natureza da sua profissão, e tem fundamento no
artigo 24 da Lei no. 5.478/68. Verbis:
Art. 24. A parte responsável pelo sustento da família, e que deixar a residência comum
por motivo, que não necessitará declarar, poderá tomar a iniciativa de comunicar ao
juízo os rendimentos de que dispõe e de pedir a citação do credor, para
comparecer à audiência de conciliação e julgamento destinada à fixação dos
alimento a que está obrigado. (grifos acrescidos)
A discussão gira em torno da abrangência da dedução prevista legalmente, na
alínea “f” do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250/95, que assim dispôs:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.300 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721701/2018-85

pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973-
Código de Processo Civil; (grifos acrescidos)
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no. 3.000/99) vigente à época do
lançamento dispõe:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
A decisão de piso entendeu que tal dispositivo deve ser interpretado em
conformidade com as demais normas do ordenamento jurídico e que os pagamentos feitos pelo
Recorrente não têm a natureza de pensão alimentícia, apesar de terem sido decorrentes de Ação
de Oferta de Alimentos e deduzidos diretamente do salário do Recorrente.
Entendeu o acórdão que, como o Recorrente é casado com a alimentanda e não se
afastou permanentemente do lar, não tendo ocorrido o rompimento do vínculo matrimonial, a
pensão alimentícia paga pelo Recorrente teria a natureza de dever familiar de sustento e não
de obrigação alimentar. Vale a leitura:
A assistência mútua entre os cônjuges é uma obrigação que pode ser cumprida de
diversas formas. No caso, o contribuinte optou por pagamentos homologados
judicialmente. Não é usual acordo homologado judicialmente quando não há nenhum
tipo de rompimento da unidade familiar.
Deve-se restar claro que “deixar a residência” expresso no art. 24 da Lei 5.478/68 tem
um sentido maior do que uma mera transferência profissional de um dos cônjuges.
Deixar a residência pressupõe um animus de rompimento da convivência, fato que não
ocorreu no caso concreto, sendo que o próprio contribuinte, em sua impugnação, afirma
que não houve dissolução conjugal.
Assim, mantida a unidade familiar e não caracterizada, conforme estabelecido pelo art.
24, da Lei 5.478/68, a saída da residência do responsável pelo sustento da família, as
despesas a que o contribuinte faz jus para fins de dedução da base de cálculo do imposto
de renda são aquelas inerentes aos deveres familiares, quais sejam: dedução com os
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.300 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721701/2018-85

dependentes (cônjuge, filhos etc), despesas médicas e despesas com instrução por serem
estas mais específicas, desde que tais despesas sejam informadas no ajuste anual.
O fato de existir a homologação judicial do acordo não altera a natureza de suas
despesas, em razão de não ter havido saída efetiva nem tampouco o animus de o
contribuinte deixar a residência em comum. São estas características do fato concreto
em exame que demonstram que os pagamentos efetuados não possuem a natureza
própria das despesas com pensão alimentícia e não podem se beneficiar de deduções
irrestritas da base de cálculo do imposto.
Outrossim, importa destacar que não se discute aqui a “legalidade do desconto”, mas
sim a possibilidade de reduzir a base de cálculo do tributo mediante dedução do valor
pago a tal título.
Pelas razões expostas, não são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda da
Pessoa Física valores pagos a título de pensão alimentícia em decorrência de acordo
homologado judicialmente quando não haja dissolução da sociedade conjugal ou o
responsável pelo pagamento da pensão mantenha residência em comum com os
alimentandos, pois tais valores são decorrentes do poder de família e do dever de
sustento, assistência e socorro aos familiares e não do dever obrigacional de prestar
alimentos.
Não é a primeira vez que o CARF se debruça sobre a questão de pensão
alimentícia paga por cônjuges que não romperam o vínculo matrimonial. O Acórdão no. 2202-
007.505, de 03/11/2020, da relatoria do Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, assim
decidiu:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO
INDEVIDA.
CÔNJUGES
EM
COABITAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA.
Os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo quando o responsável pelo sustento da
família não rompe o vínculo conjugal e, tampouco, deixa a residência comum, não
possuem natureza de obrigação de prestar alimentos, não sendo dedutíveis da base de
cálculo dos rendimentos sujeitos ao IRPF como gastos de pensão alimentícia. Trata-se
de pagamentos decorrentes do poder familiar e do dever de sustento e assistência mútua
entre os cônjuges, capitulados nos arts 1.566 e 1.568 do Código Civil Brasileiro, e não
do dever obrigacional de prestar alimentos.
A oferta de alimentos à esposa, a qual convive com o contribuinte em regime de
casamente e sob o mesmo teto, não se ajusta à hipótese de dedutibilidade prevista na
legislação. (Acórdão no. 2202-007.505, PTA 13854.720103/2013-13, 2a Seção de
julgamento, 2a Câmara, 2a Turma Ordinária, sessão de 03/11/2020)
O voto faz menção à Consulta Interna Cosit no. 3, de 8 de fevereiro de 2012, que
trata do caso:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Para efeitos da aplicação da dedução da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), de que tratam os arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”,
ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a redação dada pelo art. 21 da
Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e considerando-se o disciplinamento contido na
Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.300 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721701/2018-85

I - as importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do Direito de
Família, serão aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de alimentos
provisionais ou a título de pensão alimentícia.
II - tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
III - não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de que trata
a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, por ausência de condição expressa na norma
tributária.
(...)
Fundamento 5: Da natureza da prestação de alimentos provisionais e da pensão
alimentícia
6.1.20. Constatado a que título se refere os suprimentos de alimentos, vale analisar outro
alcance: a natureza da prestação de alimentos provisionais e da pensão alimentícia, para
fins da dedução da base de cálculo do IRPF, diante do cumprimento de decisão judicial,
de acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública, quando decorrentes de
dissolução conjugal.
6.1.21. Conforme já destacado, o disposto nos arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea
“f”, ambos da Lei no 9.250, de 1995, em redação original, dispôs que as importâncias
pagas a título de prestação de alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia
seriam aquelas em cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente. Com a alteração promovida pelo art. 21 da Lei no 11.727, de 2008, foi
acrescentada ao texto legal a possibilidade do referido cumprimento se dar, também, por
escritura pública nos termos a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 1973 -
Código de Processo Civil.
6.1.22. A diretriz tributária leva em consideração, por vezes, o fato de a sociedade
conjugal representar célula única, acabando por permitir mecanismos normativos
envolvendo declaração em conjunto, relação de dependência e guarda de menores. Tal
postura normativa vai justamente ao encontro dos preceitos aqui citados constantes da
Constituição Federal e do Código Civil, em especial a que se refere à mútua assistência.
6.1.23. De modo totalmente transverso, tal diretriz, no caso de dissolução da sociedade
conjugal, encara tal fato como se fosse uma divisão da unidade da célula familiar, de
forma a promover previsão normativa que envolve regramento inerente a tal fim, tanto
para aquele que paga a pensão alimentícia, quanto ao que recebe. Nesse sentido,
percebe-se presentes disposições normativas como a que trata da possibilidade de
dedução da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste de importâncias pagas a
título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme
normas do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente ou por escritura pública. E ainda, a que dispõe a respeito da
pensão alimentícia recebida de pessoa física, determinando, neste caso, a tributação
efetuada sob a forma de carnê-leão - recolhimento mensal obrigatório.
6.1.24. Entende-se que a norma tributária, na matéria em referência, não pretendeu, em
momento algum, alcançar situação que se revelasse como a descrita na questão aqui em
análise, apresentada pela Consulente - pensão alimentícia, sem dissolução da sociedade
conjugal. Percebe-se que tal situação se mostra muito mais como redistribuição e
administração de renda no seio da unidade familiar, por questões, possivelmente, de
foro interno daquela unidade, que foram buscadas no judiciário.
6.1.25. Considerando-se a dissolução da sociedade conjugal como uma divisão celular,
tal fato acaba por gerar duas células, uma que fornece e outra que recebe o rendimento.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.300 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721701/2018-85

A que fornece permite-se a dedução da base de cálculo do imposto e àquela que recebe
tributa-se o rendimento.
6.1.26. Para fins da legislação do imposto, considerando-se a citada autonomia, difícil
imaginar que em sociedade conjugal acordante da necessidade de que um pensione
alimentos ao outro, sem objetivo de dissolução da sociedade, que mantém, inclusive,
coabitação, consiga apartar os valores da pensão alimentícia daqueles inerentes às
despesas rotineiras da família.
Tomando-se, por hipótese, que a esposa receba pensão alimentícia do marido, e que,
conforme já observado, tal pensão se destinaria a suprir necessidades da existência, tais
como habitação, alimentação, saúde, vestimenta. Como se daria a segregação da
alimentação? A segregação da habitação? E assim em diante. Se a esposa já recebe a
pensão alimentícia para corresponder tais necessidades, ela ainda participaria da
alimentação conjunta da família? Do lazer conjunto? Das despesas pela coabitação?
Para fins tributários, entende-se pouco provável que tal reengenharia doméstica possa
ocorrer, mantendo-se a autonomia de quem fornece em relação a quem recebe o
rendimento. Tribunais já têm mantido entendimento que tal situação (pensão alimentícia
sem dissolução da sociedade conjugal) acaba por ter objetivo meramente de alcance de
benefício fiscal no universo do IRPF.
Fundamento 6: Da jurisprudência
6.1.27. Vale citar decisões no sentido da não homologação de acordo judicial, tendo em
vista que o juizado manteve entendimento de que tal acordo teria como objetivo a
obtenção de benefício fiscal relativo à dedução da base de cálculo do IRPF. Veja-se o
que consta em alguns julgados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
(TJDFT), conforme a seguir:
“APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. CÔNJUGES VIVENDO SOB O MESMO
TETO.
DEVER
DE
ASSISTÊNCIA
PRESTADO.
REGULAR
MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA.
A convivência harmoniosa da família, sob o mesmo teto, com a regular prestação
do dever de assistência e de sustento, desautoriza a homologação de acordo de
alimentos, máxime quando as circunstâncias narradas levam à conclusão de que,
antes de qualquer outra pretensão, visa-se à obtenção de descontos de tributação
na fonte pagadora do cônjuge varão, com evidente prejuízo ao erário (APC
20040110640184, Relatora Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em
14/11/2005, DJ 24/01/2006, pág. 93).”
“CIVIL. ACORDO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSTO DE
RENDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Restando patenteado nos autos que o objetivo da alimentante se reveste do
nítido desejo de benefício tributário, não deve o Judiciário homologar acordo de
alimentos.
2. As acordantes informam que a filha cuida há vários anos da mãe, com quem
gasta quase metade de seus rendimentos. Tal fato, mesmo que verídico, não
enseja isenção do Imposto de Renda, mas, tão-somente, as reduções asseguradas
a todos os contribuintes.
3. Recurso conhecido e improvido.
(20050110996055APC, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, 4a Turma Cível,
julgado em 22/11/2006, DJ 17/04/2007, pág. 124)”.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.300 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721701/2018-85

“APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PAI E FILHA QUE VIVEM SOB O MESMO
TETO. INTENÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
VOLUNTARIAMENTE DEFERIDA POR MEIO DE DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO PARA OBTENÇÃO DE DESCONTO NO
IMPOSTO DE RENDA. HOMOLOGAÇÃO NEGADA.
Não se vislumbrando as necessidades do alimentando, cuja filha,
voluntariamente, paga alimentos ao pai, que com ela reside sob o mesmo teto,
mas tão-somente a obtenção de descontos de tributação na fonte pagadora, com
evidente prejuízo ao erário, indefere-se o pedido homologatório do acordo de
alimentos. (20060111308808APC, Relator CARMELITA BRASIL, 2a Turma
Cível, julgado em 18/07/2007, DJ 14/08/2007, pág. 101)”
“DIREITO CIVIL. EX-CÔNJUGES. ACORDO DE ALIMENTOS. IMPOSTO
DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. É firme a jurisprudência no sentido de que tendo o acordo de alimentos
objetivos meramente fiscais, não deve ser homologado, pois implicaria indevida
dedução no cálculo do Imposto de Renda.
2. Subjacente à homologação, está o acordo de vontades que haveria de servir à
prevenção ou terminação de litígio (CC, art. 840), de modo que assim a
transação somente pode referir-se a direitos substanciais que admitam conflito de
interesses.
3. Simples questões advindas de liberalidade não são passíveis de homologação
judicial, até mesmo por falta de interesse jurídico dos interessados.
4. Recurso conhecido e improvido.
(Processo: APC 20060111339348 DF, Relator(a): CARLOS RODRIGUES,
Julgamento: 28/11/2007, Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Publicação: DJU
21/02/2008, pág. 1475)”
Da conclusão em relação à análise relativa à pensão alimentícia, sem dissolução da
sociedade conjugal.
6.1.28. Diante dos fundamentos até aqui apresentados, entende-se que: para fins da
dedução da base de cálculo do IRPF, de que tratam os arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II,
alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a redação dada pelo
art. 21 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e tendo em vista o disciplinamento
contido a Instrução Normativa no 15, de 6 de fevereiro de 2001, tratando-se de
sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o provimento de
alimentos a título de prestação de alimentos provisionais ou a título de pensão
alimentícia for decorrente da dissolução daquela sociedade.
(...)
Conclusão
7. Diante do exposto, soluciona-se a Consulta Interna no 1, de 8 de fevereiro de 2010,
respondendo à Consulente que:
(...)
7.1.2. tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
(...) (grifos acrescidos)
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.300 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721701/2018-85

Diante do exposto, considero correta a manutenção da glosa e a decisão de piso.
No que diz respeito ao pedido sucessivo, para que seja acolhida a dedução das
despesas dos dependentes, entendeu a decisão de piso “que ainda que comprovado o pagamento
de despesa dedutível no ajuste anual, as instâncias administrativas não possuem competência
para proceder à revisão de informações da declaração de ajuste anual, lembrando que as
deduções legais se tratam de uma opção do contribuinte, quando do preenchimento da
declaração.”
Entendo correto o posicionamento da decisão de piso. Este Colegiado não tem
competência normativa para realizar retificações em declarações transmitidas pelos
contribuintes, muito menos para nelas efetuar "lançamentos", estando adstrito, nos termos do art.
145 do CTN, a realizar reformas, caso necessário, nas decisões administrativas de primeiro grau
do contencioso administrativo tributário federal. Além disso, tampouco é facultado à instância
julgadora realizar retificações de ofício, sob demanda do contribuinte, em declarações que não
mais estão abrigadas pela espontaneidade, fonte no § 1o do art. 147 do CTN.
Diante do exposto, entendo que não assiste razão ao Recorrente.
4. Dos Juros Selic e da Multa de Ofício
Sustenta o Recorrente que a multa de 75% aplicada em razão do lançamento de
ofício possui caráter confiscatório, malferindo o art. 150, IV, da Constituição Federal, o direito
da propriedade (art. 5o, XXII) e o princípio da proporcionalidade.
Alega que a exigência de juros moratórios com base na taxa Selic é
inconstitucional. Pugna pela aplicação dos juros de mora previstos no parágrafo 1o do artigo 161
do CTN.
Em que pese os argumentos do contribuinte, salvo casos excepcionais, é vedado a
órgão administrativo declarar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido, o qual foi
divulgado pela Portaria CARF n.o 106, de 21/12/2009 (DOU 22/12/2009):
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Diante do exposto, este Colegiado não possui competência para se pronunciar
sobre a alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade da multa de ofício, uma vez que o fisco
tão somente utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
Da mesma forma a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.300 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721701/2018-85

Diante do exposto, mantenho a decisão de piso no que diz respeito à incidência da
multa de ofício e da taxa SELIC como juros de mora.

5. Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER o Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 100
DF CARF MF
Original